Tribunal: TJSP
Processo: 2210471-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Cumprimento de sentença - Bem de família – Impenhorabilidade aduzida – Acolhimento parcial – Inconformismo insistindo na impenhorabilidade do imóvel, considerando a indivisibilidade do imóvel em área de dimensão inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural, cuja impenhorabilidade já havia sido reconhecida em recurso anterior envolvendo o mesmo imóvel – Descabimento – Hipótese em

Ementa:
Cumprimento de sentença - Bem de família – Impenhorabilidade aduzida – Acolhimento parcial – Inconformismo insistindo na impenhorabilidade do imóvel, considerando a indivisibilidade do imóvel em área de dimensão inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural, cuja impenhorabilidade já havia sido reconhecida em recurso anterior envolvendo o mesmo imóvel – Descabimento – Hipótese em que mesmo reconhecendo o imóvel constrito como pequena propriedade rural, não há comprovação de que este seja trabalhado pela família, consoante preconizado pelo art. 5, XXVI, da CF e art. 833, VIII, do CPC – Fração mínimo de parcelamento (FMP) - Possibilidade consoante índices básicos do Sistema Nacional de Cadastro Rural – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000051100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210471-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MAISA
APARECIDA VIEIRA GONÇALVES PEDROSO DE ALMEIDA, é agravada ANA
PAULA PRADO ZUCOLO FERNANDES.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2210471-62.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 7847 2/5
VOTO No: 7847
AGRV.No: 2210471-62.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA (4a V.C.)
AGTE. : Maisa Aparecida Vieira Gonçalves Pedroso de Almeida
AGDO. : Ana Paula Prado Zucolo Fernandes
Cumprimento de sentença - Bem de família Impenhorabilidade
aduzida
Acolhimento parcial
Inconformismo insistindo na
impenhorabilidade do imóvel, considerando a indivisibilidade do
imóvel em área de dimensão inferior à constitutiva do módulo de
propriedade rural, cuja impenhorabilidade já havia sido
reconhecida em recurso anterior envolvendo o mesmo imóvel
Descabimento Hipótese em que mesmo reconhecendo o imóvel
constrito como pequena propriedade rural, não há comprovação de
que este seja trabalhado pela família, consoante preconizado pelo
art. 5, XXVI, da CF e art. 833, VIII, do CPC Fração mínimo de
parcelamento (FMP) - Possibilidade consoante índices básicos do
Sistema Nacional de Cadastro Rural Decisão mantida Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada às fls. 533/538, que acolheu parcialmente a impugnação para determinar o
levantamento da penhora que recaiu sobre a parte do imóvel em que reside a impugnante e
sua família, localizada na Rua Salvador de Almeida, 1220, Votorantim, SP, determinando
o prosseguimento da execução para avaliação do bem penhorado.
Inconformada, sustenta a Recorrente que a constrição levada a efeito
encontra óbice na indivisibilidade do imóvel em área de dimensão inferior à constitutiva
do módulo de propriedade rural, devendo ser considerada nula e sem efeito sob pena de
responsabilidade administrativa à luz do art. 8o, § 3o, da Lei 5868/72. Alega que o mesmo
imóvel já foi objeto de declaração de impenhorabilidade (agravo de instrumento no
2103053-02.2019.8.26.0000), tirado em ação de execução contra devedor solvente ajuizada
em face do requerido falecido Oscar Pedroso de Almeida (genitor da agravante detentora
dos direitos hereditários), onde restou expressamente consignado a indivisibilidade da
pequena propriedade rural, inferior a um módulo fiscal, alvitrando pela declaração de
impenhorabilidade da integralidade do bem de raiz, concluindo pela reforma da decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2210471-62.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 7847 3/5
questionada.
Recurso tempestivo, sem preparo (deferida a gratuidade apenas para
o manejo do presente recurso - fls. 544/545), dispensadas as informações.
Deferido o efeito suspensivo, manifestada a oposição ao julgamento
virtual (fls. 552) contrarrazões às fls. 555 e seguintes.
É o relatório.
A decisão hostilizada foi lançada em sede de ação de rescisão
contratual, em fase de cumprimento de sentença atinente aos honorários advocatícios.
Pretende a agravante afastar a opressão judicial que recaiu sobre a
parte do imóvel situado na Rua Salvador de Almeida, 1220, Votorantim/SP, cadastrado
junto ao INCRA sob no 6321390011710, pois a constrição levada a efeito encontraria óbice
na indivisibilidade do imóvel em área de dimensão inferior à constitutiva do módulo de
propriedade rural, devendo ser considerada nula e sem efeito sob pena de responsabilidade
administrativa à luz do art. 8o, § 3o, da Lei 5868/72, ressaltando que o mesmo imóvel já foi
objeto de declaração de impenhorabilidade em agravo de instrumento anterior tirado em
outro feito, sendo imperiosa a decretação da impenhorabilidade do bem de família.
A Lei 8009/90, em seu artigo 3o, prevê a
oponibilidade da impenhorabilidade do bem de família em
qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária,
trabalhista ou de outra natureza, devendo o devedor
comprovar que aquele bem é destinado à sua residência.
Por outro lado, estabelece o § 2o, do art. 4o, que:
“Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a
impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e,
nos casos do art. 5o, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena
propriedade rural”.
Na espécie, o exame do instrumental permite observar que a
impenhorabilidade do imóvel no tocante à residência (sede da moradia) já restou decidida,
remanescendo o inconformismo acerca da constrição envolvendo a extensão maior da
propriedade.
Em que pese a combatividade demonstrada, a irresignação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2210471-62.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 7847 4/5
manifestada não merece vingar.
De proêmio, incumbe ressaltar que não se desconhece o teor do
julgamento proferido no bojo do agravo de instrumento no 2103053-02.2019.8.26.000,
julgado pela 11a Câmara de Direito Privado, onde restou reconhecida a impenhorabilidade
(fls. 23/26), contudo, no caso em análise, a impenhorabilidade deduzida não restou
comprovada.
Explica-se.
É que consoante preconizado pela Lei 8629/93, em seu artigo 4o, II,
alínea “a”, a pequena propriedade rural é definida como a área compreendida entre um (1)
a quanto (4) módulos fiscais, ao passo que a definição de módulo fiscal à luz do disposto
no art. 4o do Decreto no 84.685/80, é fixada pelo Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária INCRA para cada município.
Na hipótese, o imóvel rural em questão encontra-se registrado
perante ao INCRA sob no 6321390011710, está situado na comarca de Votorantim/SP e
possui área de 12 hectáres. Referido Instituto estabeleceu que o módulo fiscal para o
aludido munícipio corresponde a 12 hectares, portanto, observa-se que a área total do
imóvel corresponde exatamente a um módulo fiscal, conforme se verifica do seguinte
endereço
eletrônico
(http://www.incra.gov.br/media/docs/indices_basicos_2013_por_municipio.pdf),
bem
como se visualiza às fls. 562/563.
Todavia, ao reverso do que pretende fazer crer a Recorrente, não se
vislumbra a cogitada indivisibilidade do imóvel, porquanto a análise detida do referido
regramento indica que não há óbice para realizar a divisão, haja vista que ali restou
estabelecida como fração mínima de parcelamento (FMP) a extensão de 2 ha (hectares),
conforme se observa às fls. 563.
De outra banda, cabe ressaltar que mesmo reconhecendo o imóvel
como pequena propriedade rural, tal circunstância não traz melhor sorte à Agravante,
porquanto não restou demonstrado que a área é trabalhada pela família, tampouco que o
débito exequendo decorra de dívida contraída para manutenção da propriedade,
pressupostos necessários ao reconhecimento da impenhorabilidade nesta modalidade,
conforme estabelecido nos incisos VIII do artigo 833 do Código de Processo Civil e XXVI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2210471-62.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 7847 5/5
do artigo 5o da Constituição Federal.
Destarte, não se vislumbra incorreção no desfecho encontrado pelo
douto Julgador a quo, assim devendo subsistir o provimento, uma vez não abalado em seus
sólidos fundamentos.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica